Tribunal: TJDFT
Processo: 0026524-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. TEMPUS REGIS ACTUM. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. PORTARIA CONJUNTA No 33/2020. PRAZO PROCESSUAL. PRAZO. ESPECIAL.6 MESES. LEI No 7.357/1985.
1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
2. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (CPC, art. 921, § 5o).
3. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo), para preservar a segurança jurídica e em observância ao princípio tempus regit actum. Precedentes.
4. Os pedidos formulados após a suspensão do processo e durante a contagem do prazo prescricional são incapazes de suspender ou interromper a prescrição intercorrente quando não conseguem localizar bens dos executados.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (12/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). 140 dias. Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
6. A suspensão imposta na Portaria Conjunta no 33/2020 deste Tribunal destina-se apenas aos prazos processuais e é inaplicável ao prazo prescricional, de natureza material. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.